Tribunal: TJSP
Processo: 1019434-94.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços de exames laboratoriais assinado por duas testemunhas. Embargante que assinou o contrato de prestação de serviços e foi a beneficiária dos serviços. Irrelevante o fato de constar como dependente do plano de saúde. Eventual direito ao reembolso do plano de saúde que deverá ser objeto de ação própria. Sentença de improcedência mantida. Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços de exames laboratoriais assinado por duas testemunhas. Embargante que assinou o contrato de prestação de serviços e foi a beneficiária dos serviços. Irrelevante o fato de constar como dependente do plano de saúde. Eventual direito ao reembolso do plano de saúde que deverá ser objeto de ação própria. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.